Tribunal: TCU
Processo: 025.249/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 517/2022-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 8429/2020-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Washington Luís de Oliveira, condenando-o ao pagamento de multa, por omissão na prestação de contas; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão, com fundamento no art. 35, inc. III da Lei 8.443/1992; considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada limita-se a invocar a hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la; considerando que a prestação de contas intempestiva, que fundamenta o recurso de revisão, a título de documento novo, é incapaz de elidir a responsabilização imposta pelo acórdão condenatório; considerando que para ser conhecido o recurso de revisão, o documento novo apresentado deve ser hábil, pelo menos em tese, a alterar a decisão recorrida; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Washington Luís de Oliveira, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com a reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 025.249/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Baldoíno da Silva Nery (XXX.133.133-XX); Washington Luís de Oliveira (XXX.175.323-XX) 1.2. Recorrente: Washington Luís de Oliveira (XXX.175.323-XX) 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Bacuri - MA 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.8. Representação legal: Cassio Barbosa Macola (48798/OAB-DF), representando Washington Luís de Oliveira 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há